Tribunal: TJSP
Processo: 1500821-94.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2015. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, e extinguiu a execução, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Insurgência da municipalidade excepta. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Prova suficiente de que o imóvel é destinado à atividade rural. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe interpretação

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2015. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, e extinguiu a execução, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Insurgência da municipalidade excepta. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Prova suficiente de que o imóvel é destinado à atividade rural. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe interpretação conjugada dos critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel, com prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66) quando comprovada a utilização do imóvel em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Precedentes desta corte e do E. STJ. Extinção mantida. Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1500821-
94.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPIRA, é apelada PEDRO TONOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500821-94.2017.8.26.0272 -Voto no 18482
2
Voto n. 18482
Ano 2020
Apelação n. 1500821-94.2017.8.26.0272
Comarca:
Itapira
Apelante:
Município de Itapira
Apelado:
Pedro Tonolli
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013
a 2015. Sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade, e extinguiu a execução, com fundamento
no art. 485, IV, do CPC. Insurgência da municipalidade
excepta. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Prova
suficiente de que o imóvel é destinado à atividade rural.
Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que
pressupõe
interpretação
conjugada
dos
critérios
topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel,
com prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei n.
57/66) quando comprovada a utilização do imóvel em
exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou
agroindustrial. Precedentes desta corte e do E. STJ.
Extinção mantida. Recurso Provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município
de Itapira em face da r. sentença de p. 306/309, dos autos da execução fiscal que
move em face de Pedro Tonolli, a qual acolheu a exceção de pré-executividade
oposta, e extinguiu a execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante o
reconhecimento de que sobre o imóvel incide ITR, de forma que indevida a
cobrança do IPTU. Ante a sucumbência, a municipalidade foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Alega a municipalidade apelante, em síntese que: (I) inviável a
análise das matérias debatidas, vez que demandam dilação probatória,
incompatível com a via eleita da exceção; (II) o imóvel tributado se encontra no
perímetro urbano do município, bem como é servido por duas melhorias
previstas no art. 32, §1o, do CTN, de forma que sobre o mesmo incide IPTU;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500821-94.2017.8.26.0272 -Voto no 18482
3
(III) é responsabilidade do contribuinte o cancelamento de seu cadastro de
imóvel rural; (IV) não restou comprovada a destinação rural do imóvel; (V) os
documentos juntados se referem à imóveis distintos, de forma que não
comprovam que se referem ao imóvel tributado; (VI) quando da declaração do
ITR, o contribuinte já tinha conhecimento do lançamento do IPTU referente ao
imóvel; (VII) não é necessária a comunicação ao INCRA acerca da alteração de
uso do solo rural para fins urbanos, a fim de incidir o IPTU; (VIII) os
documentos apresentados pelo Apelado não são aptos a provar que, no exercício
de 2016, o imóvel possuía destinação rural a fim de ensejar a incidência de ITR e
não IPTU; (IX) a municipalidade apenas procedeu ao lançamento do IPTU em
razão da omissão do contribuinte quanto a isenção prevista no art. 7o, do Código
Tributário Municipal ou impugnação administrativa do lançamento, de forma que
devem ser afastados os honorários advocatícios. Requer o provimento do
presente recurso, com a reforma da r. sentença, para que a execução fiscal
prossiga. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da sentença, a fim de afastar
a condenação em honorários advocatícios, ou, ao menos, que os mesmos sejam
fixados equitativamente.
A apelante ainda impugna o benefício da gratuidade de justiça
concedido ao executado, sob o fundamento de que suas propriedades rurais
somam valor de R$ 2.500.000,00, bem como possui produção rural, e diversas
empresas geradoras de receita em seu nome.
O apelado apresentou contrarrazões de p. 369/395, em que
alega, preliminarmente, que a presente execução possui conexão com a execução
de no 1003518-77.2019.8.26.0272, relativo ao IPTU de 2016, julgado
recentemente pela Colenda 14a. Câmara de Direito Público, com relatoria da
Exma. Desembargadora Dra. Mônica Serrano.
No mérito, alega, em síntese, que: (I) passíveis as questões
alegadas de apreciação pela via da exceção de pré-executividade; (II) restou
comprovada a destinação agrícola do imóvel nos exercícios tributados; (III) o fato
de o imóvel estar localizado em zona urbana não é suficiente para justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500821-94.2017.8.26.0272 -Voto no 18482
4
incidência de IPTU, visto que comprovada a destinação rural; (IV) a alegação de
ausência de cadastro do imóvel tributado junto ao INCRA não foi objeto da
impugnação original; (V) eventual recolhimento de ITR por parte do contribuinte
não autoriza o município a cobra IPTU sobre o imóvel; (VI) faz jus aos
benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que as empresas indicadas pela
apelante foram transferidas a terceiro ou estão inativas desde 1988, bem como
que a insolvência declarada do executado é suficiente para comprovar sua
hipossuficiência econômica.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Preliminarmente, cumpre ressaltar que, muito embora a
execução fiscal de no 1003518-77.2019.8.26.0272, possua as mesmas partes, e
pretenda a cobrança de IPTU referente ao mesmo imóvel, verifica-se que aquele
processo pretende a cobrança dos créditos referentes ao exercício de 2016,
enquanto que o presente pretende a cobrança de crédito referente aos exercícios
de 2013 a 2015.
Dessa forma, se tratando de créditos de exercícios
diferentes, com fatos geradores distintos, não há conexão, tampouco
prevenção em sede recursal.
Quanto aos benefícios da gratuidade de justiça, conforme
indicado na procuração de p. 55, o apelado constituiu advogado particular, bem
como, nos termos do documento de p. 85/88, possui 5 glebas de terra destinadas
a intensa e contínua atividade agropecuária, bem como que parcelas dos terrenos
foram destinada à arrendamento.
Ademais, vale notar que nos autos do processo de insolvência
de no 0001056-39.1997.8.26.0272, que o executado apresenta como fundamento
para reconhecimento da sua hipossuficiência, foi publicado, em 15/09/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500821-94.2017.8.26.0272 -Voto no 18482
5
despacho com o seguinte conteúdo:
(...)
No caso dos autos, verifica-se que o requerente, embora pretenda
a declaração judicial de sua insolvência, possui patrimônio
imobiliário rural de mais de 30 hectares, no valor global de mais
de oitocentos mil reais, conforme prova a sua própria declaração
de imposto de renda (fl. 1.137). Além disso, trata-se de produtor
rural e, conquanto alegue que a produção que empreende no
imóvel onde reside seja destinada ao consumo familiar e que
somente o excedente dessa produção é colocado à venda, não
restaram declarados e comprovados documentalmente quais
seriam os valores dessas vendas e a sua efetiva destinação. Em
outras palavras, não há comprovação da renda alegada, ônus do
qual não se desincumbiu. Tais circunstâncias contradizem com a
alegada situação de pobreza, tomada na acepção jurídica do
termo, tornando-se inverossímil, à vista da documentação
mencionada, a afirmação de que a parte requerente seria incapaz
de arcar com as custas do processo em prejuízo do próprio
sustento.
Por tudo isso, INDEFIRO a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça.
Por todo o exposto, verifica-se que o executado não é
hipossuficiente, de forma que fica revogado o benefício concedido.
Quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade,
oportuno deixar assentado que parte da doutrina e da jurisprudência admite a
medida antiexacional, ou seja, o questionamento da execução mediante simples
petição nos próprios autos daquela e independentemente de garantia, desde que a
exigência do Fisco apresente vícios evidentes ou haja questões de ordem pública
que possam ser conhecidas até mesmo de oficio pelo juiz (Bol. AASP, 2.022, p.
309 e RT, 657:243, 735:301 e 740:351).
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, consolidado na Súmula 393, do seguinte teor: “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processo Civil. Tributário. Análise de mérito. Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500821-94.2017.8.26.0272 -Voto no 18482
6
conhecimento não ultrapassado. Omissão inexistente. Exceção de
pré-executividade. Inadequação em questões que demandam
dilação probatória. Precedentes. Aferição do cabimento. Súmula
7/STJ.
1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade
oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à
título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra
amparado por norma isentiva.
2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era
inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a
ilegalidade do lançamento tributário.
3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de
matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de
admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a
exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias
conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.).
5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-
executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de
tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
julgado
em
15/03/2016,
DJe
22/03/2016)
Nesse cenário, cabível a exceção de pré-executividade no caso
concreto, para análise do alegado pela excipiente, tendo em vista o conjunto
probatório existente nos autos, suficiente à solução da lide.
Pois bem.
A controvérsia dos autos diz respeito à incidência de IPTU
ou ITR sobre o imóvel de inscrição cadastral municipal n. 019001014000 e
inscrição na Receita Federal sob n. 6.552.367-9 (p. 86 dos autos da execução),
denominado Sítio Santa Lucia e localizado no Município de Limeira.
A análise dos autos revela que a agravante, suficientemente,
comprovou a destinação rural da propriedade (agricultura e pecuária).
Foram juntados aos autos declarações de ITR referentes aos
exercícios de 2013 a 2015, acompanhadas das respectivas DARFs devidamente
quitadas (p. 73/83), bem como certidão negativa de débito de ITR emitida em
08/06/e válida até 05/12/2020 (p. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500821-94.2017.8.26.0272 -Voto no 18482
7
Ademais, foram juntadas Atas Notariais que comprovam a
destinação rural do imóvel nos anos de 2017 a 2019 (p. 85/94). Nesse ponto, vale
notar que a Ata referente ao ano de 2017 fez constar que:
“Assim, em diligência, dirigi-me até a propriedade citada, em
duas oportunidades e horários distintos, e constatei o seguinte:
(...) (iii) que nessas visitas, a meu pedido, o solicitante apresentou
(i) as declarações de vacinação contra a febre aftosa do rebanho
bovino, dos últimos 5 (cinco) anos, emitidas pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, bom como
notas fiscais de compra de vacinas, emitidas por Agropecuária
Sabadini Ltda Me, desta cidade; (ii) talão de nota fiscal de
produtor do arrendatário Antonio Vicente Turato (inscrição
estadual 374.070.282.118), do qual destaco, por amostragem,
algumas notas fiscais, dos últimos três anos, (...)”
Por fim, foram apresentados sentença e acórdão proferidos
pelos juízos de primeira e segunda instância deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, onde se reconheceu a sujeição do imóvel tributado ao ITR
e não ao IPTU (p. 97/107).
Por todo o amplo acervo probatório apresentado, restou
comprovada de plano a destinação rural do imóvel tributado.
O C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento
no sentido de que a definição do tributo cabível (IPTU ou ITR), ainda quando
situado em área urbana, urbanizável ou de expansão urbana, é determinada pela
destinação dada ao imóvel, porque prevalece o critério estabelecido pelo artigo 15
do Decreto-lei n. 57/66:
“Tributário. Imóvel na área urbana. Destinação rural. IPTU. Não-
incidência. Art. 15 do DL 57/1966. Recurso Repetitivo. Art. 543-C
do CPC.
1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área
urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em
exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
(art. 15 do DL 57/1966).
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.”
(REsp 1112646/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500821-94.2017.8.26.0272 -Voto no 18482
8
O artigo 15 do Decreto-Lei n. 57/66 dispõe que:
“O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN), não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja
utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou
agroindustrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais
tributos como o mesmo cobrados”.
Cumpre anotar que o art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66
continua em vigor, por força da Resolução n. 09/2005 do Senado Federal que,
nos termos do art. 52, X, da CF, suspendeu a execução da Lei n. 5.868/72, em
razão da declaração concreta de inconstitucionalidade pelo C. STF, 'in verbis':
“Art. 1o - É suspensa a execução da Lei Municipal no 2.200, de 3 de
junho de 1983, do Município de Sorocaba, no Estado de São Paulo,
que acrescentou o § 4o ao art. 27 da Lei Municipal no 1.444, de 13
de dezembro de 1966, também do referido Município, e, em parte,
a execução do art. 12 da Lei Federal no 5.868, de 12 de dezembro
de 1972, no ponto em que revogou o art. 15 do Decreto-Lei Federal
no 57, de 18 de novembro de 1966, declaradas inconstitucionais por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 140.773-5/2010 SP.”
A respeito dos critérios utilizados para delimitação do fato
gerador do IPTU e do ITR, assim decidiu o STJ:
“Processual Civil e Tributário. Agravo Regimental no Agravo em
Recurso
Especial.
IPTU.
Embargos
à
Execução
Fiscal.
Indeferimento de produção de prova pericial. Cerceamento de
defesa não evidenciado. Classificação do imóvel. Definição pelo
acórdão recorrido a partir da localização e da destinação urbana
do imóvel. Revisão de matéria fática. Impossibilidade. 1.
Considerando que a razão de decidir adotada pelo magistrado de
primeiro grau e confirmada pela Corte estadual prescinde da
constatação das premissas fáticas suscitadas pelo recorrente,
mostra-se inútil a produção da prova requerida a esse respeito. 2.
A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos
à incidência do IPTU ou do ITR, a depender da classificação do
imóvel considerado, em urbano ou rural. Para essa finalidade, a
Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C
do CPC), decidiu que, "[a]o lado do critério espacial previsto no
art. 32 do CTN, deve ser aferida a destinação do imóvel, nos
termos do art. 15 do DL 57/1966" (REsp 1.112.646/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 28/8/2009). 3. (...) ”. (STJ 1a T., AgRg no
AREsp 259607/SC. Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500821-94.2017.8.26.0272 -Voto no 18482
9
11/06/2013 - sublinhei).
“Agravo Regimental no Recurso Especial. Tributário. IPTU.
Violação do art. 32, § 1o, do CTN. Não-ocorrência. Imóvel situado
na zona urbana. Art. 15 do decreto 57/66. Critério da destinação
econômica. Necessidade de comprovação. Agravo regimental
desprovido.
1. O critério da localização do imóvel é insuficiente para que se
decida sobre a incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário
observar-se o critério da destinação econômica, conforme já
decidiu a Egrégia 2a Turma, com base em posicionamento do STF
sobre a vigência do DL no 57/66 (AgRg no Ag 498.512/RS, 2a
Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 16.5.2005).
2. Não tendo o agravante comprovado perante as instâncias
ordinárias que o seu imóvel é destinado economicamente à
atividade rural, deve incidir sobre ele o Imposto Predial e
Territorial Urbano. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no
REsp 679173/SC. Rel. Min. Denise Arruda. 1a T., j. em
11/09/2007)
O C. STJ, na edição n. 55 da sua Jurisprudência em teses
Impostos municipais firmou entendimento de que sobre imóvel localizado em
área urbana do município que comprove a destinação agrícola, não incide IPTU.
Confira-se:
11) Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área
urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em
exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
(art. 15 do DL 57/1966). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do
CPC/73 - Tema 174)
A respeito da matéria, assim tem decidido este Tribunal
Estadual:
“Embargos à execução fiscal. IPTU e ITR. Imóvel localizado em
área urbana, mas destinado a atividades rurais. Pecuária.
Comprovação da atividade tipicamente rural. Critério geográfico
ou destinação econômica do imóvel. Prevalência da atividade
econômica. Não incidência do IPTU, mas de ITR. Precedentes do
STJ. Honorários suficientemente fixados. Nega-se provimento aos
recursos.”
(TJSP; Apelação 0036675-53.2010.8.26.0602; Relator (a): Beatriz
Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/04/2017; Data de Registro: 07/04/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500821-94.2017.8.26.0272 -Voto no 18482
10
“Ação Declaratória c.c. Tutela Antecipada
IPTU e TAXAS

Exercício de 2013
Município de Piracicaba
Imóvel com
utilização rural (pecuária)
Postulada isenção do imposto -
Alegada bitributação - Procedência em parte em primeiro grau
para confirmar a tutela antecipada de declarar a autora o direito de
obter a isenção ao IPTU do exercício de 2013 Imóvel cadastrado
no INCRA e arrendado - Aplicação do artigo 15 do Decreto-Lei no
57/66 Possível Fato gerador do ITR ante a destinação rural do
imóvel
Documentos anexados comprovando que o imóvel se
identifica como área rural, nos termos da legislação municipal
Destinação
agropecuária

Cobrança
do
IPTU

Inadmissibilidade Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal
Sentença mantida Apelo da municipalidade não provido.”
(TJSP; Apelação 3002642-46.2013.8.26.0451; Relator (a): Silva
Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Piracicaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)
“Apelação Embargos à Execução Fiscal - IPTU x ITR - Imóvel
localizado na área urbana do Município que possui exploração de
caráter agrícola - Incidência do ITR - Cobrança ilegítima de IPTU
- Comprovação fática de produção agrícola Inteligência do art.
15 do Decreto-Lei no 57/1966 - Inexigibilidade do IPTU - Sentença
mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação 1046347-39.2016.8.26.0576; Relator (a): Cláudio
Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 27/02/2018)
No tocante aos honorários advocatícios, a apresentação de
objeção de pré-executividade faz surgir um verdadeiro incidente processual, o
qual, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, enseja a condenação em honorários:
“[...] no incidente processual de objeção de executividade,
também conhecida como exceção de pré-executividade, cabe
condenação em honorários advocatícios” (MARINONI, Luiz
Guilherme; MITIDIERO, Daniel - Código de Processo Civil
comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2010. Páginas 119/120).
Nesse sentido, cita-se precedente do e. STJ:
“Tributário e Processual Civil. Recurso Especial. Exceção de Pré-
Executividade. Acolhimento Parcial. Cabimento de Honorários
Advocatícios. Precedentes. 1. "O acolhimento do incidente de
exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na
verba honorária proporcional à parte excluída do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500821-94.2017.8.26.0272 -Voto no 18482
11
executivo"(AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/08/2009). 2. Recurso
especial não provido.” (STJ - REsp: 1369996 PE 2013/0051109-0,
Relator: Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento: 05/11/2013,
T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 13/11/2013)
Assim, o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de
pré-executividade autoriza a condenação do vencido ao pagamento dos
ônus de sucumbência, inclusive dos honorários advocatícios.
No caso dos autos, o município de Itapira propôs execução
fiscal pretendendo a cobrança indevida de IPTU sobre imóvel rural.
Logo, ainda que a análise do caso seja feita com base no
princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas e honorários
advocatícios a parte que indevidamente deu causa à demanda (total ou
parcialmente), a responsabilidade permanece com a exequente.
Sobre o tema, cita-se a pertinente explicação sobre o tema, de
autoria de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da
demanda ou à instauração do incidente processual deve responder
pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio
da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de
algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 8a ed., São Paulo, RT, 2004, p. 441). g.n.
Em suma, o acolhimento da exceção de pré-
executividade com a extinção parcial da execução autoriza a condenação
do vencido ao pagamento dos ônus de sucumbência, sendo certo que a
exequente iniciou a demanda, dando azo à controvérsia que se instaurou e, em
razão dessa provocação, deve responder pelos custos daí decorrentes, inclusive
dos honorários advocatícios.
Com relação ao quantum fixado, observa-se que deve ser
aplicado no caso concreto as normas do CPC/15, já vigente à época em que
prolatada a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500821-94.2017.8.26.0272 -Voto no 18482
12
O valor da causa, a época da propositura da execução era de
R$ 80.258,18, de forma que não era valor irrisório ou desproporcionalmente alto,
de forma a justificar o afastamento dos critérios da verba honorária previstos no
§3o I, do art. 85 do CPC.
No caso em testilha, onde reconhecida a procedência de
exceção de pré-executividade, levando à extinção total da execução, era de rigor a
condenação da municipalidade exequente em honorários, que diante do trabalho
desenvolvido foram corretamente fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Ante a sucumbência da exequente, também em fase recursal,
de rigor a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do §11 do art. 85
do CPC, os quais majoro em 5%, totalizando 15% do valor atualizado da causa.
Destarte, mais não é preciso dizer, ausentes motivos
para sua reforma, fica mantida a r. sentença.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)